Tribunal: TJMT
Processo: 1014542-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014542-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVANTE), EDINELSON AMARAL SANTOS - CPF: 026.301.631-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REGULAR E PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ FALAR EM EMENDA DA INICIAL PARA SANAR VÍCIO DE PROCEDIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da
mora
é requisito indispensável à
busca
e
apreensão
e será comprovada, por carta com aviso de recebimento.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "mudou-se", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em
mora
o devedor fiduciante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
autos no 1003340-38.2022.8.11.0015- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que determinou a Requerente/agravante promover a emenda da petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, com o objetivo de apresentar documentação idônea hábil a demonstrar a constituição do devedor, de maneira válida, em mora, sob pena de indeferimento da exordial, bem como efetive o pagamento das custas judiciais.

Inconformada com a r. decisão, interpôs recurso de agravo, na forma instrumental, com o escopo de reformar a decisão objurgada.

Sustenta ter proposta “ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de EDINELSON AMARAL SAN, fundado na emissão Contrato de Consórcio Garantia de Alienação Fiduciária, o qual encontra-se em, ocasionando o vencimento antecipado de todas as demais parcelas do contrato. Assim, em razão do manifesto inadimplemento contratual, foi requerida a apreensão do veículo descrito na inicial, o qual consta como garantia contratual” (id. 136348651 - Pág. 4).

Discorre ter o Juízo de piso determinado que a parte autora/agravante emendasse a inicial “para juntada de notificação extrajudicial válida, ocasião que será analisado o pedido liminar” (id. 136348651 - Pág. 4).

Afirma que “para o regular processamento da ação de busca e apreensão bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário Verifica-se que a solução adotada pelo juízo a quo, contrariou a melhor interpretação dos arts. 2o, §2o, 3o, do DL 911/69, considerando as seguintes razões. No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada através do Cartório de Títulos e Documentos, no endereço informando no contrato” (id. 136348651 - Pág. 8).

Relata ter encaminhado AR ao agravado, no entanto, restou infrutífera a notificação via correio, cf. 136348651 - Pág. 9, fazendo constar quer o devedor “mudou-se”, portanto, sendo “incabível exigir que o Agravante para outro endereço remetesse a notificação, já que dispunha apenas e tão somente do endereço indicado pelo próprio devedor quando da emissão do contrato, dessa forma, era dever da Agravada manter seus dados atualizados e corretamente individualizados e indicados junto a agravante, para que possa receber as comunicações dirigidas a ele pela instituição financeira” (id. 136348651 - Pág. 9).

Ressalta que “a frustração do ato (entrega da notificação) decorreu do comportamento do devedor, que não atualizou o endereço onde possa ser encontrado, cuja conduta não se mostra cooperativa para o fiel cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas” (id. 136348651 - Pág. 12).

Alega que “em atenção ao princípio da cooperação e boa-fé, considerando que é do devedor fiduciário o ônus de informar corretamente o endereço onde possa ser localizado, bem como manter atualizado seus dados cadastrais, e, tendo a Notificação sido encaminhada para o endereço do contrato, a agravante corretamente comprovou o estado de mora do devedor, desta feita, não há motivos para determinar a emenda da petição inicial” (id. 136348651 - Pág. 14).

Requer, assim, a concessão da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão guerreada.

Ao final, pelo provimento.

A tutela recursal de urgência perseguida foi deferida (id. 136647694 - Pág. 1/3).

As informações foram prestadas pelo Julgador singular, informando a manutenção da decisão hostilizada (id. 136889029 - Pág. 1), pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatada, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
autos no 1003340-38.2022.8.11.0015- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que determinou a Requerente/agravante promover a emenda da petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, com o objetivo de apresentar documentação idônea hábil a demonstrar a constituição do devedor, de maneira válida, em mora, sob pena de indeferimento da exordial, bem como efetive o pagamento das custas judiciais.

Inicialmente, é salutar consignar que ao relator é permitido julgar o mérito do agravo de instrumento quando o agravado não tenha sido citado na ação de origem.

Isso porque, no caso das decisões que devem ser proferidas inaudita altera parte, não há essa exigência, e é perfeitamente possível o provimento do recurso sem prévia abertura de prazo para oferecimento de contrarrazões.

Sobre o tema já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimação do agravado. Decisão liminar.

Cancelamento de inscrição (SERASA, SPC, etc.).

- O agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido liminar de cancelamento de inscrição em banco de inadimplentes pode ser julgado independentemente de intimação do agravado, que ainda não foi citado e não tem advogado constituído nos autos (art. 527, III, do CPC).

- Deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em banco de inadimplentes se o contrato está sendo objeto de ação revisional, em que se discute a validade de cláusulas, valor do saldo e a própria existência da mora. Precedentes.

Recurso não conhecido”. (REsp 205.039/RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/1999, DJ 01/07/1999, p. 185)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. RÉU AINDA NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. ART. 527, III, DO CPC. RAZÕES DO INCONFORMISMO. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. DESPROVIMENTO.

PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contra-razões nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar inaudita altera pars. Precedentes do STJ.

2. Restringindo-se a Agravante a manifestar a sua irresignação com a decisão agravada, sem nenhum fundamento apto a ensejar a sua modificação, impõe-se o desprovimento do Agravo. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg na MC 5.611/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 03/02/2003, p. 298)

Superada esta fase, passo a apreciação do mérito do recurso.

Pois, bem.

A questão posta a apreciação desta Colenda Câmara é
sui generis
e cinge a saber quanto à regularidade da ordem judicial exarada pelo Julgador singular que determinou emendar a inicial, com o escopo de comprovar a validade da constituição em mora de devedor fiduciário.

Sobre o tema, o §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Importante destacar, que antes da Lei 13043/14 a mora decorria do vencimento do prazo para pagamento comprovado por carta registada expedida por intermédio do Cartório de Tí­tulos e Documentos ou pelo Cartório de Protesto de Tí­tulos, a critério do credor.

Ocorre que a Lei 13043/14 retirou a necessidade de notificação extrajudicial por intermédio dos Cartórios de Protesto e Registro de Títulos e Documentos, sendo devido apenas o envio de AR e apresentação de sua entrega ao endereço do devedor para se provar a mora.

No caso em testilha, que a notificação extrajudicial foi destinada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária em garantia (id. 136348651 - Pág. 8), sendo certo que a correspondência somente deixou de ser entregue pelo fato de o devedor ter se mudado do endereço declinado no instrumento contratual, consoante declaração constate do AR contido no id. 136348651 - Pág. 9.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da questão, entendendo que por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Isso significa que cabe ao devedor informar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado, justamente para evitar situações como esta e para garantir que seja devidamente constituído em mora, possibilitando a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se constata violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

2. Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu (REsp 1.860.426, de minha relatoria, DJ de 19.3.2020).

3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 1.805.403/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)

Este e. Tribunal assim se manifestou:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO
MUDOU
-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES - RECURSO DESPROVIDO.
O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "
mudou
-se", será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de
busca
e
apreensão
.
“1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. (STJ - REsp no 1.592.422, rel. Min. Luis Felipe Salomão, RJ, j.17.05.2016)”. (N.U 1009079-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

“APELAÇÃO DÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL À FALTA DE PROVA DA CONSTITUIÇAO DO DEVEDOR EM MORA – INSTRUMENTO DE NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADO VIA POSTAL PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – PROVIDÊNCIA SUFICIENTE – DEC.-LEI N° 911, ART. 3o, §3o - PROTESTO DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE QUALQUER OUTRA PROVIDÊNCIA NOTIFICATÓRIA SUPLEMENTAR – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. É válida, para fins de comprovação da constituição em mora do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desimportante à questão não ter ele recebido pessoalmente o aviso ou negar a autenticidade da assinatura, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ”. (N.U 1005370-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL –

COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – DESNECESSIDADE DE PROTESTO – MORA CARACTERIZADA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante”. (N.U 1014217-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022)

Quanto à determinação de pagamento das custas judiciais, cabe a parte agravante observar as regras delineadas pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para tão somente revogar,
em parte
, a decisão hostilizada, por conseguinte, declaro válida a notificação destinada a constituir o devedor em mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022